Tribunal: STF
Processo: RE 79258
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
CONDOMINIO - ALIENAÇÃO DE PARTE INDIVISA. 1. EM PRINCÍPIO, O
CONDOMINO PODE ALIENAR A PARTE INDIVISA, COMO TAL, NÃO POREM COM
LIMITES E CONFRONTAÇÕES DEFINIDAS E CERTAS QUE NÃO CONSTAM DA
PARTILHA. (C.C. ART. 623, III). 2. NÃO PODE SER ACOLHIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A TESE DE QUE, NESSE CASO HAVERIA VENDA CONDICIONAL A
TORNAR-SE EFETIVA NO CASO DE A COISA DESCRITA VIR A CABER AO QUINHAO
DO ALIENANTE, SE ESSA MATÉRIA NÃO FOI PREQUESTIONADA NA DECISÃO
RECORRIDA, NEM ANTES DELA (SÚMULA 282).